Tribunal: TJDFT
Processo: 0712815-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712815-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO ALVES ARRUDA, FERNANDO MENESCAL CABRAL, GERSON ASSIS DA ROCHA, GERSON FRANCA DE ANDRADE, GEZIO RANGEL DE ANDRADE, GILBERTO NETTO BAETA, IVAN VIANNA TEIXEIRA, JOANA FRANCA DE ANDRADE, JOSE ROBERTO PEREIRA BORBA, JULIA FRANCA DE ANDRADE, MARIA ELISABETE AULER MONTEIRO E SILVA, MATILDE SOSMAN MELIDO, ROSANE MARTINS DE FRANCA, IVANA FRANCA DE ANDRADE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO. Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator